Tribunal: TJDFT
Processo: 0703355-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703355-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JACKSON DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto no art. 7o do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade, suscitada em contrarrazões (ID 15035733). Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 17 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator